Tribunal: TJBA
Processo: 8081569-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081569-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDNEY PIMENTEL ALVES

Advogado(s)
:
NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO-BA

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE
IMPOSSÍVEL DE SER ACOMPANHADA NA UNIDADE PRISIONAL
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por desproporcionalidade da pena, excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, requer a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de alegada doença grave.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é desproporcional em razão da pena cominada ao delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se há excesso de prazo na tramitação processual; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se são suficientes medidas cautelares diversas; e (iv) saber se o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.994/2024, passou a prever pena de reclusão de 2 a 5 anos, afastando a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar.

4.
Não há excesso de prazo, pois a prisão ocorreu em 23/12/2025, a denúncia foi recebida em 19/01/2026 e o trâmite processual observou as limitações do recesso forense, inexistindo mora injustificada atribuível ao Estado.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a materialidade e indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, no descumprimento deliberado de medidas protetivas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública e da integridade da vítima.
.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado, havendo, inclusive, determinação de acompanhamento médico pela unidade prisional. Ademais, há pedido idêntico pendente de apreciação pelo juízo de origem, o que impede análise sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do descumprimento de medidas protetivas, associada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de proteção da vítima, justifica a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos. 3. A prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, III, 318, II, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 914.491/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

808
1569
-
95
.202
5
.8.05.0000, em que figura como Impetrante
a
advogad
a

Narjara Sousa de Oliveira
, como Paciente,
EDN
EY
PIMENTEL ALVES
, e, como autoridade coatora, o Ju
iz
de Direito da Vara Criminal d
a Comarca de Capim Grosso (
BA
)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital)

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA